Tribunal: STF
Processo: AR 944
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-05
Data de publicação: 1980-03-05

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO INTERTEMPORAL.
- Acórdão rescindendo que transitou em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1939. Ação rescisória fundada em novos pressupostos criados pelo atual diploma processual. Impossibilidade, porquanto, a lei reguladora da ação rescisória é a contemporânea ao trânsito em julgado da sentença rescindenda.